Tribunal: TJSP
Processo: 1004827-19.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Civil e processual. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos julgada procedente em parte. Pretensão à anulação ou à reforma manifestada pelo réu.
Pedido de suspensão do processo que não pode ser acolhido. A responsabilidade civil é independente da criminal, de acordo com o artigo 935 do Código Civil. Existência de processo criminal que não determina a suspensão

Ementa:
Civil e processual. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos julgada procedente em parte. Pretensão à anulação ou à reforma manifestada pelo réu.
Pedido de suspensão do processo que não pode ser acolhido. A responsabilidade civil é independente da criminal, de acordo com o artigo 935 do Código Civil. Existência de processo criminal que não determina a suspensão do processo civil.
Tese de nulidade da sentença por falta de intervenção do Ministério Público que não pode ser acolhida, porque insuficientes para tanto apenas as circunstâncias de que o réu, ora apelante, tenha mais de 80 (oitenta) anos ou que tenha sido diagnosticado com esquizofrenia, sem interdição.
Alegação de cerceamento de defesa que também deve ser rejeitada, na consideração de que o magistrado, como destinatário da prova, tem a prerrogativa de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como estabelece o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Conjunto probatório que confere respaldo às alegações dos autores, impondo, portanto, o acolhimento da pretensão possessória. Aplicação dos artigos 371, 373, 560 e 561, todos do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004827-19.2017.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
RUBENS NOVACK (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PAULO SERGIO
CARREIRO e DENISE MADI CARREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
2
Apelação n. 1004827-19.2017.8.26.0268
Voto n. 21.539
Comarca:
Itapecerica da Serra (2a Vara Judicial)
Apelante:
Rubens Novack

Apelados:
Paulo Sérgio Carreiro e Denise Madi Carreiro
MM. Juiz:
Filipe Mascarenhas Tavares
Civil e processual. Ação de reintegração de posse
cumulada com indenização por perdas e danos
julgada procedente em parte. Pretensão à anulação
ou à reforma manifestada pelo réu.
Pedido de suspensão do processo que não pode ser
acolhido. A responsabilidade civil é independente
da criminal, de acordo com o artigo 935 do Código
Civil. Existência de processo criminal que não
determina a suspensão do processo civil.
Tese de nulidade da sentença por falta de
intervenção do Ministério Público que não pode ser
acolhida, porque insuficientes para tanto apenas as
circunstâncias de que o réu, ora apelante, tenha
mais de 80 (oitenta) anos ou que tenha sido
diagnosticado com esquizofrenia, sem interdição.
Alegação de cerceamento de defesa que também
deve ser rejeitada, na consideração de que o
magistrado, como destinatário da prova, tem a
prerrogativa de indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, como estabelece o artigo
370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Conjunto probatório que confere respaldo às
alegações dos autores, impondo, portanto, o
acolhimento da pretensão possessória. Aplicação
dos artigos 371, 373, 560 e 561, todos do Código de
Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
3
I Relatório.
Consoante a petição inicial (fls. 1/9), suas emendas (fls.
43, 44, 53/54, 61, 74 e 83) e os documentos que instruíram essas peças (fls.
10/39, 45/50, 55/60, 62/68, 75/81 e 84), Paulo Sérgio Carreiro e Denise
Madi Carreiro “são legítimos possuidores do imóvel em área maior de um imóvel
rural., situado na Rua Hum, no bairro do Ribeirão Grande, Juquiá Município de
Juquitiba, São Paulo, gleba no: 40, adquirido, nos termos da escritura pública de
compra e venda, lavrada aos 1 de dezembro de 1987, livro 133, fls. 122vo 1o
traslado, do cartório do 30o Subdistrito do Ibirapuera”.
A exordial ainda informa que “durante estes trinta anos nos
quais os Autores possuem o imóvel, sempre estiveram presentes, cuidando, zelando e na
sua ausência alguém o fazia em seus nomes, como se verifica nas diversas fotografias da
família e eventos realizados no sítio”, cuidando para que o local fosse zelado,
primeiro por João Celino, depois por Reinaldo Bohnen.
Todavia, “há cerca de um ano e oito meses, o sitio foi invadido
pelo Senhor Rubens Novack, que adentrou ao imóvel e passou a residir na casa
sede, como se fosse dono” (negrito original).
Com base nesses fatos, Paulo Sérgio e Denise instauram
esta demanda em face de Rubens, postulando: (i) a concessão de liminar de
reintegração de posse inaudita altera parte; (ii) a procedência da ação,
“reconhecendo o direito material dos Autores dispostos no art. 1.210 e ss do Código
Civil, reintegrando-os em sua posse”; (iii) na hipótese de se constatar “que o imóvel
fora danificado, seja o Requerido condenado em perdas e danos, na medida do dano que
possa ter causado, nos termos do art. 555, I, § único do Novo Código de Processo
Civil”; e (iv) a cominação de “pena caso o Réu efetue novo esbulho, cf. inciso II, do
art. 555, do Código de Processo Civil”.
A decisão de fls. 69/71 indeferiu o pedido de concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
4
de liminar e designou audiência de tentativa de conciliação, que restou
infrutífera (fls. 91/92).
O réu ofereceu contestação (fls. 96/110), acompanhada
de documentos (fls. 111/156), aventando em preliminar: (i) carência de
ação, “por ausência de pressupostos processuais”, pois os autores
“deixaram de observar o teor do art. 560, 561 e seguintes do Código de Processo Civil,
vez que é imprescindível no caso em tela a prova de sua posse”; e (ii) inépcia da
petição inicial, “por falta de legitimidade ativa e interesse processual”, sob o
argumento de que os demandantes não trouxeram “aos autos QUALQUER
DOCUMENTO
QUE
COMPROVE
SER
O
LEGÍTIMO
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL”. Cuidando do mérito da causa, pugnou
pela improcedência da demanda, sustentando, em suma, que não houve
esbulho, uma vez que é legítimo possuidor do imóvel desde 5 de março de
2006, adquirido de José Antônio da Silva “por contrato de promessa de cessão de
direitos”. Por cautela, na hipótese de acolhimento do pedido de reintegração
de posse, pleiteou fosse indenizado “por todas as benfeitorias realizadas no
imóvel, tendo em vista este ser possuidor de boa-fé, conforme preceitua artigo 1.219 do
Código Civil”.
Oferecida réplica (fls. 159/171) e “contestação ao pedido
contraposto” (fls. 172/182), as partes foram intimadas a especificar provas,
justificando sua pertinência e adequação (fls. 1884/186).
Atendendo esse comando, os demandantes pediram a
produção de prova pericial e testemunhal (fls. 187/190), enquanto o
demandado concordou com a prova pericial, postulou a oitiva de
testemunhas e juntou documentos (fls. 193/204), a respeito dos quais
aqueles se manifestaram (fls. 207/209).
A decisão saneadora de fls. 222/223 afastou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
5
preliminares veiculadas na peça de defesa, fixou os pontos controvertidos e
deferiu a prova testemunhal, consignando que “não se verifica, por ora,
necessidade de prova pericial, eis que a localização correta do imóvel não é objeto desta
ação, em que se discute apenas a posse de fato da área”.
Na audiência de instrução foram ouvidas três
testemunhas arroladas pelos autores (além de outra, referida em seus
depoimentos) e uma testemunha arrolada pelo réu, tendo sido declarada
encerrada a instrução, com concessão de prazo para oferecimento de
memoriais (fls. 269/270).
Alegações finais dos demandantes a fls. 281/293 e do
demandado a fls. 296/311, instruída com documentos (fls. 312/328), sobre
os quais aqueles se pronunciaram (fls. 331/334).
A sentença hostilizada julgou “procedentes os pedidos, para
determinar a reintegração os autores na posse situado na Rua Hum, bairro Ribeirão
Grande, Juquitiba-SP, com área total de 20.000,00 m2, que é parte integrante do
imóvel de área maior de 953.084,00 m2 matriculada sob o no 43.254 no Cartório de
Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra”, concedendo “ao réu o prazo de 30
(trinta) dias para desocupação voluntária dos imóveis, sob pena de desocupação forçada,
mediante arrombamento e auxílio de força policial, se necessário, cujos custos serão
repassados ao requerido” . Os ônus da sucumbência foram imputados ao
demandado, arbitrando-se a verba honorária em 10% (dez por cento) do
valor da causa (fls. 336/341).
O réu manejou contra a sentença embargos de
declaração (fls. 344/358), que vieram com documento (fls. 359/361),
rejeitados pela decisão de fls. 375, por seu nítido caráter infringente.
Não se conformando com a solução conferida à lide, o
demandado interpondo esta apelação, postulando ou a anulação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
6
sentença, por cerceamento de defesa e falta de intervenção do Ministério
Público, ou sua reforma integral, a fim de julgar improcedente a ação, ou,
ainda, a suspensão do processo, até a conclusão de “processo da esfera criminal
que guarda relação direta com este caso vertido”, pelo que se consegue depreender
das razões recursais de fls. 377/404.
Contrarrazões
a
fls.
407/421,
pugnando
pela
manutenção da sentença hostilizada.
II Fundamentação.
Esta apelação pode ser conhecida, uma vez que
preenche os pressupostos de admissibilidade, não comportando,
todavia, provimento.
De início, impende rejeitar o pedido de suspensão do
processo, até a conclusão de “processo da esfera criminal que guarda relação direta
com este caso vertido”.
Mesmo admitindo, ad argumentandum tantum, que o
“processo da esfera criminal que guarda relação direta com este caso vertido”, como
afirmam as razões recursais, o artigo 935 do Código Civil preceitua que “a
responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre
a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem
decididas no juízo criminal” (sublinhou-se).
Comentando esse dispositivo legal, Gustavo Tepedino,
Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes lecionam que,
“diante da regra de independência de juízos, consagrada no art. 935, não se impede que
corram simultaneamente ações civis e criminais, versando sobre o mesmo fato”,
ressalvando os doutrinadores, no entanto, que, “atento aos efeitos que a decisão
criminal pode produzir no juízo cível, o parágrafo único do art. 64 do CPP faculta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
7
juiz a suspensão do curso da ação civil para aguardar o julgamento definitivo da ação
penal” (Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República,
Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006. Página 842, sem sublinhado no
original).
Destarte, a circunstância de que existe apuração dos
fatos na esfera penal não constitui óbice ao prosseguimento da ação cível,
como se pode conferir nos seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis: (a) 6a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento
n. 0089876-64.2003.8.26.0000 Relator Sebastião Luiz Amorim Acórdão
de 7 de agosto de 2003, publicado no DJ de 4 de setembro de 2003; (b) 14a
Câmara
de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n.
0379101-67.2010.8.26.0000 Relator Thiago de Siqueira Acórdão de 10
de novembro de 2010, publicado no DJE de 6 de dezembro de 2010; (c)
20a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n.
2126626-69.2019.8.26.0000 Relator Luís Carlos de Barros Acórdão de
17 de abril de 2020, publicado no DJE de 23 de abril de 2020; e (d) 37a
Câmara
de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n.
2160157-83.2018.8.26.0000 Relator Sérgio Gomes Acórdão de 4 de
setembro de 2018, publicado no DJE de 10 de setembro de 2018.
Na sequência, cumpre afastar a tese de nulidade da
sentença por falta de intervenção do Ministério Público, porque não
exigida no caso concreto, não sendo suficiente para tanto apenas as
circunstâncias de que o réu, ora apelante, tenha mais de 80 (oitenta) anos
estando, logo, protegido pelo Estatuto do Idoso ou que tenha sido
diagnosticado com esquizofrenia, que não conduz necessariamente à
incapacidade.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
8
Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
Sentença
de
procedência. Inconformismo da ré. NULIDADE DA SENTENÇA.
Alegação de inobservância do art. 75 do Estatuto do Idoso, uma
vez que seria necessária a intervenção do Ministério Público no
presente feito. Inocorrência. Previsão legal de intervenção que
diz respeito a processos em que haja discussão acerca de
interesses regulamentados pelo referido estatuto. Caso presente
que diz respeito a direitos disponíveis, sendo descabida
intervenção do Ministério Público. Precedente. MÉRITO.
Pretensão da apelante de manutenção na posse do imóvel em
razão de direito real de habitação. Descabimento, uma vez que
seu falecido marido não era titular do domínio do imóvel.
Benfeitorias que foram construídas em momento anterior à
união estável que precedeu o casamento. Sentença confirmada.
Sucumbência da ré, ressalvado o benefício da Justiça Gratuita.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (3a Câmara de Direito
Privado
Apelação n. 1000898-36.2018.8.26.0302
Relator
Viviani Nicolau Acórdão de 2 de julho de 2019, publicado no DJE
4 de julho de 2019, sem grifo no original).
Interdição - A declaração de incapacidade [art. 4o, do CC]
representa grave restrição civil para as expectativas do ser
humano, razão pela qual deve ser afirmada na certeza de
quadro de deformidade mental ou doença que prive o sujeito de
discernimento completo ou parcial - Não se justifica quando a
ciência médica não recomenda, como no caso de esquizofrenia
paranoide, que não compromete a capacidade de entendimento
do interditando - Sentença mantida - Não provimento. (4a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
0014404-22.2010.8.26.0482 Relator Ênio Zuliani Acórdão de
29 de março de 2012, publicado no DJE de 6 de junho de 2012,
sem grifo no original).
Possessória - Reintegração - Citação do cônjuge - Ausência
- Irrelevância face ao cunho pessoal da ação possessória - Idoso -
Desnecessária a participação do MP se no gozo de seus direitos
civis - Ausência de nulidade - Coisa Julgada - Limites Subjetivos -
Exame - Sentença confirmada - Recurso improvido. (17a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 9145828-59.2009.8.26.0000
Relator Souza Lopes Acórdão de 11 de abril de 2012, publicado
no DJE 10 de maio de 2012, sem grifo no original).
Ação de indenização
serviços de advocacia
autor
portador de esquizofrenia ausência de interdição judicial
capacidade processual preservada
processo administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
9
junto a OAB/SP ainda não concluído
irrelevância para o
julgamento desta ação prescrição não ocorrência inércia do
réu no exercício da prestação de serviços para a qual fora
contrato pelo autor provas irrefutáveis nos autos apelação
não provida, com observação (art. 85 § 11 do CPC). (33a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1030625-10.2018.8.26.0506
Relator Eros Piceli
Acórdão de 17 de dezembro de 2019,
publicado no DJE de 18 de dezembro de 2019 grifou-se).
Também não assiste razão ao apelante quando postula a
anulação da sentença por suposto cerceamento de defesa.
O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo
Civil de 2015 (que corresponde ao artigo 130, parte final, do Código de
Processo Civil de 1973) permite ao juiz, como destinatário da prova, a
prerrogativa de indeferir, “em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias”.
Discorrendo sobre o Código de Processo Civil de 1973,
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam que “no Estado
Constitucional o Juiz dispõe sobre os meios de prova, podendo determinar as provas
necessárias à instrução do processo de ofício ou a requerimento da parte” (Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo. 3a edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2011 Página 180).
Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (examinando o
diploma revogado) preleciona que “agora, como desde 1939, o juiz pode ordenar
quaisquer diligências necessárias à instrução do processo”, em outras palavras, “pode
movimentar todas as provas que entenda” (Comentários ao Código de Processo
Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1973. Tomo II, página 373).
De modo mais incisivo, Fredie Didier Jr., Paula Sarno
Braga e Rafael Alexandria de Oliveira (já sob a égide do Código de
Processo Civil de 2015) lecionam que o juiz é o principal destinatário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
10
prova, uma vez que ela tem a finalidade de convencer o julgador: “ele é quem
precisa saber a verdade quanto aos fatos, para que possa decidir” (Curso de direito
processual civil. 11a edição. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Volume
2, página 57).
Comentando o novo diploma processual, João Batista
Lopes doutrina que, “como principal destinatário da prova, cabe ao juiz examinar
sua pertinência e relevância, cumprindo-lhe impedir atividade probatória desnecessária ou
protelatória”, acrescentando “que não há incompatibilidade entre o direito à prova,
reflexo do princípio do contraditório e da ampla defesa, e o poder que a lei confere ao juiz
de indeferir as diligências inúteis ou protelatórias” e enfatizando que aquele direito
“não significa que o processo fique à mercê das partes para, a seu alvedrio, requererem
diligências ou providências inúteis ao deslinde da causa” (Comentários do Código
de Processo Civil. Coordenador Cássio Scarpinella Bueno. São Paulo:
Editora Saraiva. Volume 2, página 248).
No caso concreto, à luz da regra processual aplicável e
das lições doutrinárias transcritas, nenhum outro meio de prova era
necessário à solução da controvérsia, bastando os documentos juntados
aos autos pelas partes e, sobretudo, a prova testemunhal.
No que se refere à matéria de fundo, o artigo 373 do
Código de Processo Civil de 2015 (que encontra correspondência no artigo
333 do Código de Processo Civil de 1973) estabelece que o ônus da prova
incumbe: (a) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I);
e (b) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (inciso II).
Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero,
comentando o diploma processual revogado, o dispositivo legal em foco
tem dupla finalidade, atuando como regra de instrução, dirigida às partes, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
11
como regra de julgamento, endereçada ao juiz. Como regra de instrução, “o
ônus da prova visa estimular as partes a bem desempenharem os seus encargos
probatórios e adverti-los dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações”,
servindo “para a boa formação do material probatório da causa, condição para que se
possa chegar a uma solução justa para o litígio”. Como regra de julgamento,
“destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre
as alegações da causa”, servindo como “indicativo para o juiz livrar-se da dúvida e
decidir o mérito da causa”, enfatizando que a “dúvida deve ser suportada pela parte
que tem ônus da prova”, de modo que “se a dúvida paira sobre alegação de fato
constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante, tendo o juiz de julgar improcedente o
seu pedido, ocorrendo o contrário em relação às demais alegações de fato” (Código de
Processo Civil interpretado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010. Página 335).
Daniel Amorim Assumpção Neves, à luz do novo
código, ensina que “a doutrina comumente divide o estudo do instituto do ônus da
prova em duas partes”, a primeira chamada de ônus subjetivo, pela qual se
examina “o instituto sob a perspectiva de quem é o responsável pela produção de
determinada prova (quem deve provar o quê)”, enquanto o denominado ônus
objetivo “é visto como uma regra de julgamento a ser aplicada pelo juiz, no momento de
proferir a sentença, no caso de a prova se mostrar inexistente ou insuficiente”, anotando
que, neste aspecto, “o ônus da prova afasta a possibilidade de o juiz declarar o non
liquet diante de dúvidas a respeito das alegações de fato em razão da insuficiência de
provas”. O doutrinador acrescenta que o ônus objetivo da prova, como
regra de julgamento, “se aplica apenas no caso de inexistência ou insuficiência da
prova, uma vez que, tendo sido a prova produzida, não interessando por quem”, incide
o “princípio da comunhão da prova (ou aquisição da prova), que determina que, uma
vez tendo sido a prova produzida, ela passa a ser do processo, e não de quem a
produziu”, daí resultando que “o aspecto subjetivo só passa a ter relevância para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
12
decisão do juiz, se ele for obrigado a aplicar o ônus da prova em seu aspecto objetivo:
diante de ausência ou insuficiência de provas, deve indicar qual das partes tinha o ônus
de provar e colocá-lo numa situação de desvantagem processual” (Novo Código de
Processo Civil comentado. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Página
656).
Também examinando o diploma processual em vigor,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “o juiz, na
sentença, somente vai socorrer-se das regras relativas aos ônus da prova se houver o non
liquet quanto à prova, isto é, se o fato não se encontrar provado”, uma vez que
“estando provado o fato, pelo princípio da aquisição processual, essa prova se incorpora
ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre quem a produziu”, destacando que
“somente quando não houver a prova é que o juiz deve perquirir quem tinha o ônus de
provar e dele não se desincumbiu” (Comentários ao Código de Processo Civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página 994).
Considere-se, ainda, que o artigo 371 do Código de
Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 131 do Código de
Processo Civil de 1973) prevê que “o juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento”.
Comentando o novo diploma processual, Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “o juiz é soberano na
análise das provas produzidas nos autos”, devendo “decidir de acordo com seu
convencimento”, cumprindo-lhe “dar as razões de seu convencimento, mas sempre
vinculado à prova dos autos” (obra citada, página 992).
Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero,
à luz do Código de Processo Civil de 1973, “o juiz apreciará a prova das
alegações de fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
13
para a análise do caso concreto levado ao seu conhecimento”, acrescentando que,
“dentro do modelo, apreciará livremente, sem qualquer elemento que vincule o seu
convencimento a priori”, mas ponderando que “ao valorar livremente a prova, tem,
no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento”
(obra citada, página 178).
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame
de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131,
do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e
da legislação que entender aplicável ao caso concreto (AgRg no REsp 373.611/RJ, Rel.
Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 26/2/2002, DJ de 25/3/2002, p.
206)” (4a Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.
884.254/SP
Relator Ministro Lázaro Guimarães [Desembargador
convocado do TRF 5a Região] Acórdão de 3 de abril de 2018, publicado
no DJE de 6 de abril de 2018).
Aplicando ao caso concreto essas regras processuais, à
luz das lições doutrinárias transcritas, do precedente invocado e,
sobretudo, do conjunto probatório, conclui-se que o Juízo a quo deu à
controvérsia a solução adequada.
Registre-se, em primeiro lugar, o percuciente exame da
prova testemunhal (fls. 338/339, sem sublinhado no original):
A testemunha Reinaldo Bohnen, que é vizinho dos autores,
diz que possui um sítio situado na Estrada das Senhorinhas, sendo
que os imóveis da vizinhança são parte de uma matrícula de área
maior, existindo apenas dois desmembramentos em razão do
ajuizamento de ações de usucapião. Afirma que o comprou em
1987, mesma época em que os autores, da Empresa de
Planejamento Agrário. Apesar de não residirem no imóvel, o
frequentavam ao menos uma vez por mês, além de confirmar que
os requerentes possuíam um caseiro que cuidava do sítio. Alega
que em fevereiro de 2016 foi informado por seu caseiro Adilson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
14
que o réu Rubens “simplesmente ocupou a casa que existe lá no
sítio”, desconhecendo que ele teria comprado de alguém, ocasião
em que informou sobre o ocorrido ao requerente Paulo. Confirma
ainda que as fotografias de fls. 22 a 39 são do sítio do autor Paulo.
A testemunha Adilson Manoel da Cruz, que é caseiro da
chácara de propriedade de Reinaldo desde 2007, afirma que
apesar de não conhecer os autores às vezes presta alguns serviços
no sítio deles a pedido de Reinaldo. Aduz que não viu o momento
em que o réu Rubens entrou no sítio, sendo que apenas viu a
movimentação e avisou Reinaldo cerca de 15 dias depois.
A testemunha João Celino Silveira, que trabalhou para o
autor e Reinaldo como caseiro e ainda mora na mesma rua do
imóvel objeto da lide, afirma que seu pai, já falecido, também foi
caseiro do autor entre o período de 1988 a 1995. Diz ainda que a
última vez que viu Paulo no local foi em 2009, e que “depois ele
teve problema de família”, sendo que desde então apenas eram
mantidos alguns cuidados no sítio por Reinaldo, mas que a casa
estava guarnecida com móveis e outros utensílios. Afirma que em
fevereiro de 2016 o réu Rubens foi retirar um enxame de abelhas e
logo depois passou a morar lá, tendo informado sobre o ocorrido a
Reinaldo. Sustenta ainda que o réu Rubens também invadiu outro
imóvel na região pertencente a Maria Regina, que também foi
arrolada como testemunha.
A informante Maria Regina Moreira Cambiaghi Vieira
afirmou possuir um sítio localizado entre os imóveis de Paulo e
Reinaldo, dizendo que o comprou em 1997 da Empresa de
Planejamento Agrário. Disse ainda que Reinaldo invadiu sua
chácara em 2016, mas que conseguiu na justiça a reintegração na
posse do imóvel.
A testemunha Marcos Godinho, que disse conhecer o réu há
aproximadamente dez anos, uma vez que presta serviços de taxi a
ele até a chácara, disse que não sabe como o sítio foi adquirido
por Rubens.
A partir desses depoimentos, o magistrado apontou que
as testemunhas, “em especial, Reinaldo e Maria Regina, que possuem sítios lindeiros
ao imóvel objeto da lide, ratificaram a versão apresentada pelos autores no sentido de que
eles detêm a posse sobre o imóvel desde o adquiriram da Empresa Brasileira de
Planejamento Agrário S/C Ltda., por volta da década de 1990”, afirmando, ainda,
“que o réu Rubens invadiu o imóvel aproximadamente em fevereiro de 2016”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
15
destacando, ademais, que a testemunha João Celino, “que era caseiro do sítio de
Reinaldo e também é morador da região”, informou “inicialmente o requerido teria ido
ao local para retirar um enxame de abelhas, passando a residir na residência desde
então” (fls. 340).
Sob outro aspecto, o Juízo a quo ponderou que “ainda que
o réu tenha acostado aos autos o contrato de promessa de cessão de direitos de fls. 116,
por meio do qual supostamente teria adquirido o imóvel em questão de José Antônio da
Silva, não houve comprovação de que o cedente efetivamente era possuidor do bem, sendo
que seu nome sequer foi citado pelas testemunhas ouvidas em audiência”, ressaltando
“que a alegação do réu no sentido de que o imóvel que possui se refere ao lote 39,
enquanto o imóvel objeto da lide seria o lote 40, não encontra respaldo com as
informações obtidas pelas testemunhas, na medida em que todas confirmaram que as
fotografias a fls. 22 a 39 seriam do sítio dos autores, o mesmo em que o réu encontra-se
residindo atualmente” (fls. 340).
A sentença vergastada ainda consignou ser “inviável
indenizar o requerido pelas supostas melhorias feitas no local”, pois “não houve
comprovação disso, ônus que lhe incumbia”, realçando “que as fotografias a fls. 130
são de data muito anterior aos fatos discutidos nestes autos, o que traz dúvidas sobre a
sua legitimidade, sobretudo por não terem sido corroboradas pelos depoimentos colhidos
em audiência de instrução” (fls. 340).
Mais não é preciso que diga para demonstrar que deve
ser mantida incólume a sentença guerreada, cujos fundamentos são ora
ratificados, ex abundantia.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, a verba honorária devida pelo apelante às advogadas dos apelados
deve ser majorada para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da
causa, observando, contudo, que o sucumbente é beneficiário da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
16
gratuita, o que significa que a exigibilidade das verbas sucumbenciais está
suspensa (artigo 98, § 3o, do diploma processual).
Para que não se alegue omissão, não pode ser acolhido o
pedido formulado nas contrarrazões, para condenar o apelante “em perdas e
danos, na medida do dano que possa ter causado, nos termos do art. 555, I, § único do
Novo Código de Processo Civil” (fls. 420/421).
Esse pedido foi formulado na petição inicial (fls. 8,
tópico 4 (dos requerimentos), letra 'd'), todavia o magistrado não o
apreciou, julgando a ação procedente somente “para determinar a reintegração
os autores na posse situado na Rua Hum, bairro Ribeirão Grande, Juquitiba-SP, com
área total de 20.000,00 m2, que é parte integrante do imóvel de área maior de
953.084,00 m2 matriculada sob o no 43.254 no Cartório de Registro de Imóveis de
Itapecerica da Serra” (fls. 341).
Se quisessem ver atendida a pretensão indenizatória, os
autores poderiam ter oferecido embargos de declaração ou, eventualmente,
apelação, sendo inócuo o pedido formulado nas contrarrazões.
Afirmando que as contrarrazões não são o meio
processual adequado para pedir a reforma da sentença, colhem-se os
seguintes arestos desta C. Corte Estadual, mutatis mutandis: (a) 2a Câmara de
Direito
Privado

Embargos
de
declaração
n.
1013334-23.2019.8.26.0001/50000 Relator José Joaquim dos Santos
Acórdão de 13 de janeiro de 2020, publicado no DJE de 22 de janeiro de
2020; (b) 3a Câmara de Direito Público Embargos de Declaração n.
2154997-43.2019.8.26.0000/50000 Relator Maurício Fiorito Acórdão de
4 de novembro de 2019, publicado no DJE 7 de novembro de 2019; e (c)
14a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração n.
0215769-46.2009.8.26.0100/50000 Relator Achile Alesina Acórdão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004827-19.2017.8.26.0268 -Voto no 21.539
17
22 de janeiro de 2020, publicado no DJE de 28 de janeiro de 2020.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo, nos
termos da fundamentação supra.

MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)